Tribunal: TJSP
Processo: 1005762-49.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – INÉPCIA DA INICIAL – MANUTENÇÃO – PETIÇÃO CONFUSA, GENÉRICA E CONTRADITÓRIA – ININTELIGIBILIDADE DA CAUSA DE PEDIR
A petição inicial cuja redação inviabiliza deduzir da causa de pedir o pedido é inepta para a sistemática processual civil (CPC, art. 330, I, § 1o, III). No caso, a inicial possui sérias contradições, faz menção a siglas não explicadas ao longo da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – INÉPCIA DA INICIAL – MANUTENÇÃO – PETIÇÃO CONFUSA, GENÉRICA E CONTRADITÓRIA – ININTELIGIBILIDADE DA CAUSA DE PEDIR
A petição inicial cuja redação inviabiliza deduzir da causa de pedir o pedido é inepta para a sistemática processual civil (CPC, art. 330, I, § 1o, III). No caso, a inicial possui sérias contradições, faz menção a siglas não explicadas ao longo da inicial (nem mesmo no presente recurso), e impede, por conta disso, a cognição acerca dos elementos da ação (causa da pedir e pedido). Inépcia mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005762-49.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIMPLE
WAY LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, é apelada EDIFRANCI PESSOA DA
SILVA SELLAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005762-49.2020.8.26.0011 -Voto no
2
VOTO 30501
APELANTE: SIMPLE WAY LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
APELADO: EDIFRANCI PESSOA DA SILVA SELLAN
COMARCA: SÃO PAULO (FORO REGIONAL DE PINHEIROS)
AÇÃO MONITÓRIA
JUIZ SENTENCIANTE: DR. EDUARDO TOBIAS DE AGUIAR
MOELLER
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - INÉPCIA DA
INICIAL - MANUTENÇÃO - PETIÇÃO CONFUSA,
GENÉRICA
E
CONTRADITÓRIA
-
ININTELIGIBILIDADE DA CAUSA DE PEDIR
A petição inicial cuja redação inviabiliza deduzir da causa
de pedir o pedido é inepta para a sistemática processual civil
(CPC, art. 330, I, § 1o, III). No caso, a inicial possui sérias
contradições, faz menção a siglas não explicadas ao longo
da inicial (nem mesmo no presente recurso), e impede, por
conta disso, a cognição acerca dos elementos da ação (causa
da pedir e pedido). Inépcia mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. Sentença
de fls. 95/96, cujo relatório se adota, que julgou EXTINTA a ação monitória,
condenando a autora ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da
condenação.
O D. Magistrado a quo analisou a postulação da autora e
concluiu que a inicial é extremamente genérica, confusa, e desmunida de
explicações aos valores que embasam a cobrança veiculada. Desse modo,
julgou inepta a inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005762-49.2020.8.26.0011 -Voto no
3
A autora interpôs recurso de apelação (fls. 98/108), alegando, em
síntese, que a inicial não é inepta.
Houve contrarrazões (fls. 114/120).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação monitória fundada em contrato de locação de
veículos (fls. 29/31). Em sua defesa, o réu questionou a ininteligibilidade da
inicial, a qual padece de contradições e de generalidades que tornam inepta a
inicial. Essa tese foi acolhida pelo I. Juízo a quo, com razão.
A inicial é extremamente confusa. A autora diz que está
cobrando o réu por “INFRAÇÃO / AVARIAS / KM EX / OUTROS /
PARCELAS” (fls. 2), exatamente desse jeito, sem ao menos explicar quais
avarias, quais infrações, ou o que significam os demais elementos. Nesse
mesmo tópico, a autora diz que o débito perfazia o valor de R$ 5.581,52 (fls.
2), porém, inexplicavelmente, afirma mais adiante que o montante devido é
R$ 20.336,48 (fls. 3). O contrato juntado é de locação, mas a autora menciona
que o réu teria descumprido o bem “financiado” (fls. 3).
O pior é que nem mesmo com a apelação a autora foi capaz de
elucidar essas dúvidas. Limitou-se a dizer que “os documentos necessários à
comprovação da relação jurídica entre as partes e o débito da apelada já se
encontram nos autos, sendo desnecessário (sic) a juntada de novos
documentos” (fls. 102). Percebe-se que a autora mais uma vez apresenta
petição genérica e em descompasso da realidade - o I. Juízo a quo questionou
as lacunas lógicas e argumentativas, e não a falta de documentos.
O fato é que a inicial é inepta. Não é possível depreender da
causa de pedir o pedido. Não se sabe no que consistem esses termos
incógnitos. Há divergências entre os valores narrados ao longo da inicial. Os
documentos em nada auxiliam (há, p. ex., um valor de R$ 5.808,00 atribuído a
uma cobrança nomeada “UON”, sem qualquer consideração a respeito de seu
significado). Em suma, a inicial não se presta a expor com clareza e
racionalidade os elementos da ação (pedido e causa de pedir).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005762-49.2020.8.26.0011 -Voto no
4
A presunção de crédito que a lei confere à inicial da ação
monitória, no presente caso, também é inverificável. Além de não se saber
exatamente no que consiste a origem da cobrança (a única coisa aferível com
certeza é a existência de uma locação de veículos), nenhuma outra prova foi
pré-constituída. Por exemplo, supondo que “KM EX” seja quilometragem
excedente, caberia à autora a prova escrita (ou oral reduzida a termo) do
comparativo entre o KM inicial e o KM entregue. Não há essa prova.
Por essas razões, e principalmente pela persistência da autora
com petições genéricas (vide recurso de apelação), a inicial deve ser
considerada inepta, evitando-se, com isso, que o direito, caso exista, seja
suplantado por equívocos postulatórios.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo a r. Sentença. Majoro os honorários advocatícios para doze por
cento sobre o valor atualizado da causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora